Tribunal: STF
Processo: ARE 1468509
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CSLL. MAJORAÇÃO PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INCABÍVEL NOVA CONTAGEM A PARTIR DA CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI, SEM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO TEXTO ANTERIOR. 



    1. Contida a informação no acórdão recorrido de que o texto aprovado na conversão em lei é mais benéfico em comparação àquele originalmente previsto na medida provisória. 



    2. Porque voltada à proteção do contribuinte nos casos de aumento da carga tributária, não incide o princípio da anterioridade em hipóteses de alterações legislativas mais benéficas, ou mesmo em hipóteses não impactantes de modo a assoberbar a contribuição tributária. 



    3. Exemplo é o teor do enunciado nº 50 da Súmula Vinculante do STF: “norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade.”



    4. Em caso de julgamento unânime, incidente a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.